Tribunal: TCU
Processo: 006.296/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3440/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. Eliel Hernandes Roque, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Siafi 709361 (peça 4), firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de São Tomé/PR, que tinha, por objeto, a aquisição de medicamentos; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 52/54) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé (peça 55); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 28/1/2011, data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 22/6/2012, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 16 da instrução, peça 52), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício 001.641/2016, que notificou o responsável para recolhimento do débito referente ao Termo de Parcelamento rescindido por falta de pagamento (peça 19), de 16/3/2016 , e o despacho que autorizou a instauração da presente tomada de contas especial (peça 1, p. 1-2), de 16/12/2020 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao FNS/MS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.296/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 003.529/2023-1 (Solicitação de Certidão); TC- Processo 002.138/2023-9 (Solicitação de Certidão) 1.2. Responsável: Eliel Hernandes Roque (XXX.437.178-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marcelo Buzato (22.314/OAB-PR) e Orlando Moisés Fischer Pessuti (38609/OAB-PR), representando Eliel Hernandes Roque. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.